Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. Ademais, de acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.